Tribunal: TJSP
Processo: 1501036-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501036-28.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JHONATAN
ROBERTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
2
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037
Apelante: Jhonatan Roberto dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 1656
Apelação Recurso da defesa Reconhecimento fotográfico na
fase extrajudicial Artigo 226, II, do CPP Não apresentação do
réu com outras pessoas com características semelhantes para a
visualização das vítimas Norma de recomendação Caráter
informativo do reconhecimento fotográfico Realização mediante
exibição de várias fotografias às vítimas
Corroboração do
reconhecimento pelos ofendidos em Juízo
Validade

Inocorrência de violação ao princípio da ampla defesa Nulidade
Afastamento
Roubo majorado
Concurso de agentes e
emprego de arma Materialidade e autoria Provas Suficiência
Relatos coerentes das vítimas Desnecessidade de apreensão da
arma de fogo e submissão desta à perícia que comprovasse sua
eficácia Pena Manutenção Apelante beneficiado com a
incidência do aumento na quantidade relativa apenas ao emprego
de arma de fogo
Impossibilidade de correção em recurso
exclusivo da defesa
Maus antecedentes e reincidência

Condenação diferentes Bis in idem Inocorrência Impugnação
à aplicação desses institutos
Invocação da Convenção
Interamericana
sobre
Direitos
Humanos
para
afirmar
a
caracterização do Direito Penal do Autor
Inocorrência

Institutos de efetivação do princípio da individualização da pena
Consonância com a Constituição Federal da República

Precedente do Tribunal Pleno do STF Regime prisional fechado
Adequação Preliminar rejeitada Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonatan
Roberto dos Santos contra a sentença de fls. 131/137, que julgou procedente a ação
penal, para condená-lo, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes) e §
2o - A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, a cumprir a pena de 09 (nove) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
3
(vinte e três) dias multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data.
Inconformado, o réu apela (fls. 137 e 150/160).
Alega, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos
fotográfico e pessoal realizados nos autos do inquérito, porque inexiste previsão legal para
o primeiro e não observados os requisitos do artigo 226, inciso II, do Código de Processo
Penal, sendo a vítima sugestionada a realizá-los. No mérito, assevera tratar-se de
condenação fundada somente no reconhecimento extrajudicial, ante as divergências das
vítimas na descrição das características físicas do agente, para postular absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, impugna a consideração dos maus antecedentes
e da reincidência na aplicação das penas, porque representam a verificação da
culpabilidade pelas condições pessoais do agente e não as circunstâncias do fato, o que se
mostra incompatível com o disposto no artigo 9o da Convenção Interamericana sobre
Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José da Costa Rica. Assevera que o
reconhecimento dos dois institutos para elevação das penas impõe “bis in idem”. Requer o
afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma, porque não houve apreensão
desta ou sua submissão à perícia técnica que demonstrasse sua eficácia.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 167/161).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 191/205).
É o relatório.
A matéria preliminar é afastada.
A jurisprudência está consolidada no sentido de que o
regramento do artigo 226 do Código de Processo Penal tem caráter de recomendação legal.
Consta expressamente do referido artigo de lei a expressão “se possível”, referindo-se à
observância do disposto em seus incisos, razão pela qual não há que se falar na
obrigatoriedade mencionada pela douta defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
4
As vítimas reconheceram com certeza o apelante como
coautor do delito, tendo informado as características do agente à autoridade policial antes
de lhe serem apresentadas as fotografias de várias pessoas. Constou dos autos de
reconhecimento fotográfico, além da imagem do réu, as de mais três indivíduos (fls. 10/11
e 13). Conforme se verá ao exame do mérito, os ofendidos estiveram duas vezes na
Delegacia de Polícia para a verificação de fotografias, conforme declarado por William
Roberto de Moraes, e manifestaram-se com certeza absoluta em reconhecer Jhonatan
Roberto dos Santos fotográfica e pessoalmente, na fase extrajudicial e em Juízo.
Quanto ao reconhecimento pessoal, ressalte-se ter a
autoridade policial feito constar nos autos de reconhecimento pessoal do réu a inexistência
de pessoas com características semelhantes que aceitassem apresentarem-se para serem
reconhecidas ao lado do acusado que diga-se encontrava-se em cumprimento de pena
definitiva em estabelecimento penitenciário.
Tem-se, portanto, que tanto o reconhecimento extrajudicial
fotográfico, inclusive por se tratar de elemento informativo, quanto o pessoal realizado
pelas vítimas são plenamente válidos e não implicaram violação ao princípio constitucional
da ampla defesa.
Nesse sentido:
“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de
Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste
Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não
em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o
reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em
juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros
elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
15/9/2015, DJe 5/10/2015)”. (...). (STJ, AgRg no REsp
1243675/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 23/08/2016, DJe 29/08/2016)
(...) “Por último, rejeita-se a preliminar invocada pela Defesa de
Wellington, referente a não observância dos procedimentos
previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal, vez que a
alegação
atinente
a
irregularidades
na
efetivação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
5
reconhecimentos
extrajudiciais
desse
processado
pelas
testemunhas, a inviabilizá-los como elementos de convicção,
constitui argumento que diz respeito diretamente ao mérito (...)”
(TJSP,
8a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0006916-51.2014.8.26.0037, Relator Marco Antonio Cogan, j.
16/09, 2016)
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifica-se integralmente os fundamentos da decisão recorrida,
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando
reparos a serem feitos.
Jhonatan Roberto dos Santos foi denunciado porque no dia
23 de março de 2019, por volta de 20h50, na Avenida João Batista de Oliveira, 201, no
estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Vila Sete Araraquara”, na cidade e
comarca de Araraquara, agindo com unidade de desígnios e prévio propósito com
indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante violência exercida com
emprego de arma de fogo contra os funcionários do local, um aparelho celular, marca
Motorola, modelo Moto G 5S, 10 pacotes de cigarros, 04 latas de energético Red Bull, 03
chaves e R$700,00 em dinheiro, totalizando um prejuízo de R$2.629,00.
A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas no
conteúdo do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de avaliação indireta (fls. 24/26) e
pelas demais provas.
A vítima Willam Roberto de Moraes declarou que estava
trabalhando no auto posto quando dois indivíduos armados lá ingressaram, tendo o réu o
abordado e indagado sobre o dinheiro. À sua negativa, pegou a chave de suas mãos e
agrediu-o com dois chutes, enquanto o outro indivíduo novamente determinou a entrega de
dinheiro. À sua negativa, os agentes abordaram o outro funcionário e determinaram seus
ingressos na loja de conveniências, local onde pegaram os cigarros e o resto dos valores
existentes no caixa. Ao lado do cofre havia uma prateleira com cigarros dos quais eles
também se apossaram depois de agredirem a vítima José Guilherme. Afirmou que não teve
qualquer dúvida no reconhecimento do réu na fotografia apresentada juntamente com as de
outros indivíduos, assim como pessoalmente, na fase extrajudicial. Esteve duas vezes com
a outra vítima na Delegacia de Polícia para realizar o reconhecimento fotográfico. O
apelante estava com o rosto descoberto durante a execução do delito e pode visualizar seu
rosto. Indagado sobre as características do agente reconhecido como sendo o réu, enfatizou
peremptoriamente: “a cara”. À insistência do defensor, acrescentou, que ele é moreno,
magro e tem o cabelo crespo. Não o conhecia antes do fato (gravação audiovisual).
O ofendido José Guilherme Bezerra de Brito disse que estava
fazendo o fechamento do posto quando dois indivíduos chegaram, ameaçaram-nos e
exigiram dinheiro, conduzindo-os até a loja de conveniências onde subtraíram mercadorias
e dinheiro. Depois seguiram para perto do cofre, onde apossaram-se de outros bens.
Declarou não se recordar muito bem do rapaz que o abordou, porque estava com capuz,
mas sim daquele que estava com o rosto descoberto, que primeiramente ameaçou William.
Não tem qualquer dúvida no reconhecimento do réu. Magro, moreno, com cabelo com
corte “alto em cima e baixo dos lados”. Quando foi puxado para dentro da loja de
conveniências, o apelante atingiu-o com um soco no estômago. O agente que abordou
William estava armado. Afirmou a inexistência de qualquer dúvida quanto ao
reconhecimento do réu nos autos do inquérito e renovou-o em Juízo, quando o viu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
6
presença de outras duas pessoas (gravação audiovisual).
O policial civil Gean Carlos da Silva relatou em juízo que os
funcionários do auto posto relataram o roubo e realizaram o reconhecimento do recorrente,
inicialmente visualizando fotografias e depois pessoalmente. Durante a investigação desse
fato o apelante estava preso pela prática de outro delito. No momento do reconhecimento
pessoal não havia pessoas parecidas com o recorrente para serem apresentadas (gravação
audiovisual).
Na fase extrajudicial (fls. 36) e em Juízo o apelante negou a
prática do fato. Disse que se encontrava em regime aberto.
A negativa do réu foi rechaçada pelas declarações das
vítimas, também sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto probatório, tem-se plena certeza da autoria
delitiva, porquanto reconhecido o réu pelas duas vítimas, que de forma peremptória
individualizaram sua conduta e a do outro agente na execução do roubo e atribuíram-lhe o
porte da arma de fogo com a qual as ameaçou, assim como os atos de violência por ele
também empregados.
A afirmação da douta defesa, quanto a divergências na
descrição das características físicas do agente do roubo que afirmaram ser o réu não o
socorre. Em síntese, o réu era pessoa morena, com cabelo crespo e curto, com corte de
cabelo exatamente como afirmado pela testemunha José Guilherme Bezerra de Brito,
exatamente como se verifica em sua fotografia e na gravação audiovisual da audiência.
Atendendo ao pedido específico da douta defesa, houve a repetição de seu reconhecimento
pessoal em Juízo, estando ele junto a outros dois indivíduos. Não conheciam o réu e
tampouco sequer se cogitou de que tivessem motivos para acusá-lo injustamente.
A palavra das vítimas em crimes da espécie, são plenamente
aptas a ensejar o decreto condenatório, especialmente se, como no caso, mostraram-se
firmes e coerentes em apontar o réu como agente do roubo.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
7
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora
existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo
ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é
admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade,
desde que sopesada a credibilidade do depoimento. (HC n.
217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de
9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (...). (STJ, AgRg no
REsp 1644247/RO, 5a Turma, Min. Felix Fischer, j. 04/04/2017).
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Recurso da Defesa
Pretensão absolutória Inadmissibilidade Absolvição por falta
de provas
Improcedência
Os depoimentos da vítima e
testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos.
Ademais, insta frisar que, em se tratando de crimes patrimoniais,
cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, a palavra das vítimas é de suma importância para o
deslinde do feito Conjunto probatório suficiente à condenação
Recurso não provido Recurso do Ministério Público Pretendida
fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da sanção
imposta Admissibilidade Na espécie, deve ser fixado o regime
fechado, ante a gravidade concreta do comportamento delitivo do
agente Recurso ministerial provido. (TJSP, Apelação Criminal no
1500143-95.2019.8.26.0050, 8a Câmara, Relator Des. Sérgio
Ribas, j. em 23/4/2020)
A conduta praticada pelo réu encontra perfeita subsunção na
norma do artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes) e § 2o - A, inciso I (emprego de
arma de fogo), do Código Penal.
Caracterizou-se o concurso de agentes, posto que o apelante e
o terceiro não identificado agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas na
execução do roubo.
O emprego de arma de fogo para a grave ameaça às vítimas
está bem evidenciado nos autos, sendo suficientes as declarações destas, pelos motivos já
elencados. No caso, sequer houve a situação de flagrância que facilitaria a apreensão da
arma de fogo. É desnecessária a apreensão e a submissão da arma de fogo empregada para
a grave ameaça a exame pericial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado ao
tempo do fato tanto nesta Colenda 8a Câmara Criminal quanto nos tribunais superiores.
O emprego de arma de fogo, evidentemente, provoca maior
temor na vítima, que teme eventuais consequências gravosas daquela ação criminosa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
8
forma a reduzir-se a sua capacidade de resistência e favorecer a subtração dos bens.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. AUMENTO
DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA
PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE
AUMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego. [...] (STJ, HC 585347/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgamento 16/06/2020, publicação DJe 23/06/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Majorado Reconhecimento
da modalidade tentada do delito, com consequente redução das
penas impostas - Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a
condenação, nos termos em que proferida Bem delineada a
consumação delitiva
Impossibilidade de afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, porquanto o Excelso
Pretório firmou o entendimento que a não apreensão desta não tem
o condão de ensejar o afastamento da majorante, se a comprovação
da utilização do objeto realizou-se por outros meios, sobretudo
pelas palavras das vitimas - Reconhecimento da confissão, com a
consequente redução da pena imposta
Impossibilidade,
porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal Inteligência da
súmula 231 do STJ Penas impostas e regime prisional adequados
à espécie - Apelo não provido. (TJSP, Apelação Criminal no
0000811-50.2018.8.26.0554,
Relator
Desembargador
Sérgio
Ribas, 8a Câmara de Direito Criminal, julgamento 13/07/2020,
publicação: 13/07/2020).
As sanções foram fixadas de modo muito benéfico ao
apelante no tópico relativo às majorantes, porquanto aplicada unicamente a do emprego de
arma. Ficam as penas mantidas, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Cabem algumas considerações.
Destaca-se ser desarrazoada a menção ao Direito Penal do
Autor como justificativa para a desconsideração da reincidência e dos maus antecedentes,
consequentemente, também dos maus antecedentes, na dosimetria das penas e tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
9
invocação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos para justificar essa falsa
premissa. A ratificação do tratado internacional pelo Brasil não implica a revogação das
normas legais perfeitamente adequadas à ordem constitucional, tal como ocorre com o
disposto no artigo 61, inciso I, do Código Penal.
A reincidência e os maus antecedentes constituem institutos
importantes na avaliação do grau de culpabilidade do sentenciado no processo de
efetividade do princípio da individualização da pena e não afeta de nenhuma forma o
Direito Penal do Fato.
A constitucionalidade do referido instituto está consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 43300/RS, sendo válida a citação de
trecho do voto da eminente Ministra ROSA WEBER que, acrescentando fundamentos
àqueles bem explanados pelo eminente Relator Ministro MARCO AURÉLIO, afastou a
tese incompatibilidade da agravante com o direito penal do fato (Tema de Repercussão
Geral no 114).
Veja-se:
AGRAVANTE REINCIDÊNCIA CONSTITUCIONALIDADE
Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo
61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.
[...] Então, tendo presente, em síntese, que a consideração da
reincidência como agravante da pena não viola qualquer norma
constitucional, especialmente as invocadas pelo Recorrente, que a
invocação da reincidência não se confunde com o repudiado
Direito Penal do Autor, que não representa bis in idem ou dupla
punição pelo mesmo fato, que a consideração da reincidência
como agravante faz parte da tradição do Direito brasileiro,
remontando pelo menos a 1830, que a legislação dos mais diversos
países também considera a reincidência como agravante das penas,
e que, caso reputada inconstitucional a extração de efeitos
jurídicos da reincidência, haveria significativo impacto na
legislação brasileira, não há como acolher a pretensão do
Recorrente. Reputo, portanto, constitucional a consideração da
reincidência como circunstância agravante e, por conseguinte,
válidas as normas do arts. 61, I, 63 e 64 do Código Penal. [...]
(STF, RE 453000/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno julgamento 04/04/2013, DJe 03/10/2013).
No mais, nestes autos não se verificou a ocorrência de bis in
idem, decorrente da consideração dos maus antecedentes na dosimetria da pena-base e da
agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, porque tiveram como fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
10
condenações criminais anteriores definitivas diferentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSONALIDADE E
CONDUTA
SOCIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
DIFERENTES
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ALCANÇADAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, "a existência de condenações
anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a
elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como
conduta social e personalidade, desde que diferentes as
condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não
se admite é a consideração de uma mesma condenação para a
valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou
de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n.
348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1816050/DF, Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgamento
17/09/2019, DJe 23/09/2019)
A adoção das bases de um quarto acima dos pisos, ou seja 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor unitário, em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, decorreu do correto
reconhecimento dos maus antecedentes representados por condenação criminal definitiva
anterior por crime patrimonial diversa daquela considerada para a caracterização da
reincidência (certidão de fls. 70/73 e FA de fls. 74/88). A quantidade de aumento não foi
especificamente impugnada pelo douto defensor público, que se limitou a pleitear a
exclusão pelos fundamentos ora afastados, e merece ser mantida, por referir-se o mau
antecedente a crime contra o patrimônio. O grau de culpabilidade da conduta é intenso,
pois o delito envolveu atos de violência empregados pelo réu contra as duas vítimas,
desnecessária à configuração do roubo ante o emprego da grave ameaça pelo uso de arma
de fogo.
Na segunda fase do cálculo, a reincidência em crime de furto
gerou corretamente o agravamento de um sexto, perfazendo as penas de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso, à falta de
circunstâncias atenuantes.
Na terceira etapa da dosimetria, aplicou-se a majoração de
dois terços e, por inexistirem minorantes, resultaram as penas de 09 (nove) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, no
valor unitário mínimo.
Enfatiza-se que para o mencionado aumento era suficiente o
emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, do Código Penal com a
redação alterada pela Lei n 13.654/2918, vigente ao tempo do fato, em que pese tenha a r.
sentença reconhecido e se referido também ao concurso de agentes, beneficiando-se o réu.
O regime prisional fechado é o necessário para atender os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-28.2019.8.26.0037 -Voto no 1656
11
critérios de prevenção e reprovação ante a reincidência e as circunstâncias dos fatos já
mencionadas na análise da primeira fase da dosimetria, que denotam extrema gravidade e
periculosidade dos agentes. A quantidade da privativa de liberdade estabelecida tampouco
permitiria o abrandamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a matéria
preliminar e nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença em todos os seus
termos.
Juscelino Batista
Relator